Tribunal: TJES
Processo: 5001458-70.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001458-70.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO JUACY REZENDE
AGRAVADO: ESPÓLIO DE HAZENCLAVER SFALSIN
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 21/09/2021

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Este processo é um agravo de instrumento. Como não versa sobre tutela de urgência e nem sobre julgamento parcial de mérito, ele não comporta sustentação oral.

*

O SR. ADVOGADO
CELIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO:-

Senhor Presidente, pela ordem! Sou advogado do agravante. De fato, não comporta sustentação oral tendo em vista que o agravo foi interposto contra decisão que julgou impugnação ao cumprimento de sentença.

Por outro lado, gostaria de suscitar questão de ordem a ser analisada de ofício por esta Corte, porque o processo trata de correção monetária e juros. O colega anterior que fez o agravo não se atentou sobre a orientação mais ordinariamente utilizada por esta douta Terceira Câmara no sentido de aplicação da taxa Selic para correção monetária e juros das condenações como foi especificamente julgado em outros processos por esta egrégia Câmara.

Suscito da tribuna matéria de ordem pública a ser analisada que seria na aplicação de ofício quanto à correção monetária pela taxa Selic, incluindo também a taxa de juros já que essa é a discussão do processo.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

O advogado da parte contrária gostaria de se manifestar?

*

O SR. ADVOGADO
ANDRE FELIPE SAIDE MARTINS:-

Sim, Excelência.

Creio que não seja viável a discussão no momento, porque a sentença já transitou em julgado há muito tempo. E isso já foi estabelecido, a forma de correção vem desde a sentença de Primeiro Grau, depois passou pelo Tribunal, Vossa Excelência mesmo foi o relator na ocasião. Chegou no STJ e todos os recursos foram inadmitidos nesse sentido. Então, acho e até por que existe pendente julgamento no STJ neste momento um agravo em recurso especial, acho que o tema não poderia sequer ser colocado em pauta neste momento.

Portanto, peço a Vossa Excelência que indefira.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Prosseguirei com o julgamento. Se alguma parte entender que houve omissão no julgamento poderá após valer-se dos embargos de declaração.

*

O Eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, Relator, lê o voto.

*

O SR. ADVOGADO
ANDRE FELIPE SAIDE MARTINS:-

Eminente Presidente, pela ordem! Só uma observação que acho proveitosa neste momento.

Se Vossa Excelência determina a correção pela Lei de 64, pelo artigo 36, Vossa Excelência está indo contra ao próprio acórdão cuja sentença já transitou em julgado pelo Tribunal.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Vossa Excelência poderá questionar isso se entender conveniente em embargos de declaração.

Como vota o eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho?

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Eminente Presidente, também acompanho o voto do Relator, pedindo vênia ao advogado. Parece-me que a discussão era de capitalização de juros e Vossa Excelência enfrentou isso no voto.

Não tenho motivos para divergir.

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e dou parcial provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001458-70.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JUACY REZENDE.

AGRAVADO: ESPÓLIO DE HAZENCLAVER SFALSIN.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JUACY REZENDE

interpôs r
e
curso de agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
d
o id.

579869 (fls. 13-14)
,
integrada pela decisão de embargos de declaração do id. 579872 (fl.
8
),

proferida
pel
o
douto Juízo da Quinta Vara Cível de Vila Velha,
Comarca
d
a Capital,
nos da ação de restituição de valores em fase de cumprimento de sentença n. 0034404-46.2018.8.08.0035, instaurado contra ele pelo
ESPÓLIO DE HAZENCLAVER SFALSIN
, representado por sua Inventariante, Margarida Pedrino Sfalsin, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
.

Nas razões do recurso (
id. 579749,
fls.
1-22
) alegou
o
agravante, em síntese, que
1
) “
busca o Agravado a execução provisória do julgado, este originado nos autos do processo tombado sob nº 0025563-48.2007.8.08.0035, ação onde teve como objeto a busca de devolução (reembolso) de valores pagos pelo Agravado ao Agravante
a
títulos de cota de condomínio de obra, insumos esses empregados em empreendimento onde era aquele cotista, tudo com base na Lei 4.591/64
”
(fls. 7-8); 2) “
da leitura das peças apresentadas pelo Agravante verificaram-se duas situações distintas (pontos controversos), a saber: Ø A não obediência dos critérios estabelecidos na sentença, tendo em vista que, quando realizou os cálculos, o Agravado o fez de forma a capitalizar os juros, ficando isto demonstrado por meio de laudo pericial contábil onde se anotou uma enorme discrepância entre os valores apresentados por ele e o que entende devido o Agravante; Ø No caso específico dos autos (relação de condomínio), os jutos a serem aplicados, legais, diga-se de passagem, são de 0,5 % (meio por cento), e não 1 % (um por cento) como utilizado pelo Exequente.
”
(fl. 8); 3) “o Douto Juízo de Piso, ao invés de determinar a realização de perícia, visto que na impugnação requereu o Agravante a produção de provas, o eficiente Magistrado ignorou referido requerimento, bem como fez “vista grossa” a questão posta na impugnação, notadamente quanto ao excesso do valor, e, em singela decisão, indeferiu a impugnação” (fl. 9);
4) “exaustivamente, defendeu e comprovou, inclusive com laudo pericial contábil, que no momento da confecção dos cálculos pelo Exequente não teria ele obedecido os exatos termos do julgado, ficando expressamente impugnado, onde comprovou estar havendo um excesso do valor executado” (fl. 10-1); 5) “o Agravado procedeu o cálculo de forma equivocada, capitalizando os juros em cada vez que faz a atualização dos cálculos, situação onde deveria ter o Douto Magistrado de Piso
ter
determinado perícia contábil ante a controvérsia do valor executado, todavia, não o fez, residindo aí um dos
equívocos cometidos” (fl. 11); 6) “ao ignorar o laudo apresentado e a expressa impugnação quanto ao valor total executado (
quantum debeatur
), e pior, sequer dando a parte, no caso, a possibilidade de corroborar sua tese de excesso no valor executado, incorreu o Douto Magistrado de Piso em clássico e evidente cerceio de defesa” (fl. 13); 7) “
divergindo o valor, e frente a conduta do Douto Magistrado de entender que não ocorreu essa defesa, a decisão subjugada deve ser reformada de modo a, ao determinar uma perícia judicial, ou a remessa à contadoria do Juízo para esclarecer a dúvida suscitada na impugnação e demonstrada pelo laudo pericial juntado
”
(fl. 14); 8) “em relação aos juros de mora cobrados, da decisão exequenda, constou 'JUROS LEGAIS', não mencionando em nenhum momento juros de mora de 1 % (um por cento)” (fl. 17); 9) “a sentença tão somente mencionou “juros legais”, por subsunção lógica, a taxa de juros legais em caso de rescisão deve obedecer lei específica, no caso, a lei 4.591/64 que, em seu artigo 36 esta é categórica ao afirmar que havendo rescisão, a devolução de valores deve ser feita considerando juros de 6 % (seis por cento) ao ano” (fl. 17);
10) “malgrado ter sido fixado
'
juros legais
'
, o cálculo apresentado pelo Agravado tomou por base 1 % (um por cento) em todo o período, quando na verdade, antes da vigência do Código Civil de 2002, mesmo se considerarmos que os juros legais mencionados na sentença seriam os fixados pelo CC, e não os estabelecidos pela Lei 4.591/64, o percentual era de 0,5 % (meio por cento)” (fl. 20);
11) “no bojo de petição (fls. 109 e repetido às folhas 113), o Embargado, ao aplicar as penalidades ao Embargante concernente ao artigo 523 do Código de Processo Civil, aplicou o percentual atinente aos honorários advocatícios face ao valor do débito acrescido da multa”,
mas o devido consiste em que “os honorários que deveriam incidir era o percentual de 10 % sobre o valor da dívida que segundo ele estaria atualizada”
(fl. 20).

Requereu que “seja DADO PROVIMENTO para o fim de modificar a decisão subjugada (193 e 193/verso, mantida pela decisão dos embargos de declaração de fls. 252 e 252/verso do processo originário – 0034404-46.2018.8.08.0035), de modo a repelir clássico cerceio de direito de defesa e assim determinar a realização de perícia judicial contábil ou encaminhamento do caderno processual ao contador do Juízo isto para a realização de novos cálculos respeitando os estritos termos da sentença” (fl. 21)
.

Contrarrazões apresentadas pel
o
agravad
o

no id.
1386648 (
fls.
1
-
17)
.

De logo, tenho que não deve ser acolhida a proposição do agravante de realização de perícia, dada a peculiaridade das verbas cujo montante pode ser apurado mediante simples cálculos aritméticos.
Neste pormenor o MM. Juiz de primeiro grau está correto, dado que o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional garante ao juiz 'decidir de acordo com a convicção formada pela análise do conjunto probatório, não sendo vinculado a nenhum tipo de prova ou argumentação'” (STJ - AgInt no AREsp 1.558.292/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, data do julgamento: 15-06-2020, data da publicação/fonte: DJe 17-06-2020).

Lado outro,
é razoável o encaminhamento dos autos à Contadoria do Juízo para revisão e/ou realização dos cálculos do débito em razão da
diferença dos valores apresentados pelas partes.

A propósito, s
egundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “no momento em que um Juiz envia um título executivo para a Contadoria para fins de conferência dos cálculos, ele apenas está exercendo mais um dos seus deveres: o controle jurisdicional. A Contadoria não atua para prestar serviço exclusivamente ao Juiz, mas precipuamente aos jurisdicionados, pois um erro de cálculo pode causar prejuízo a qualquer uma das partes em um litígio. Daí porque a lei, § 3
º
. do art. 475 do CPC/1973, confere ao Magistrado a prerrogativa de utilizar o serviço judicial da Contadoria quando entender necessário. Trata-se de uma prerrogativa” (STJ - AgInt no REsp 1569826/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Tur
ma, DJ: 03-03-2020).

A remessa dos autos à Contadoria para revisão ou realização de cálculos é aconselhável, uma vez que merece guarida a proposição do agravante de que na base de cálculo dos honorários de sucumbência não deve abarcar a multa de que trata o artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. ART. 523 DO CPC/2015. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA DÍVIDA. NÃO INCLUSÃO DA MULTA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a verba honorária devida no cumprimento definitivo de sentença a que se refere o § 1º do art. 523 do CPC/2015 será calculada apenas sobre o débito exequendo ou também sobre a multa de 10% (dez por cento) decorrente do inadimplemento voluntário da obrigação no prazo legal. 3. A base de cálculo sobre a qual incidem os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença é o valor da dívida (quantia fixada em sentença ou na liquidação), acrescido das custas processuais, se houver, sem a inclusão da multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento da obrigação dentro do prazo legal (art. 523, § 1º, do CPC/2015). 4. Recurso especial provido. (REsp 1757033/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJ: 15-10-2018).

De igual modo, quanto ao percentual de juros a ser aplicado nos cálculos da liquidação provisória da sentença, a pretensão do agravante merece acolhimento porque - no venerando acórdão integrativo do julgamento do recurso de apelação interposto contra a respeitável sentença em cumprimento provisório - foi reconhecida a incidência do regime jurídico da Lei n. 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que em seu artigo 36 estabelece a taxa de 6% (seis por cento) ao ano que implica em 0,5% ao mês.

E
m
pesquisa pela assessoria ao sítio eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça (sistema de andamento processual) constatou-se
que no dia 02 de abril de 2019 foi realizado o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o venerando acórdão do id. 579787 (fls. 10-7)
que implicou na confirmação d
a r. sentença em execução provisória, sendo que naquele julgamento integrativo ficou expresso no voto de relatoria a seguinte premissa consolidadora da
incidência do regime jurídico da Lei 4.591/1964:

“
A matéria acerca dos valores a serem restituídos ao embargado foi devidamente analisada no acórdão, mormente no que diz respeito aos itens 1, 2 e 3 da ementa epigrafada, isto é, em tais itens estão as diretrizes acerca do quantum a ser devolvido ao embargado pelo embargante em relação ao que foi aplicado na obra, cujos valores foram administrados pelo Condomínio e repassados à construtora seguindo o regime jurídico da Lei n. 4.591, de 16 de dezembro de 1964 (como indicado no item 1 da ementa)”.

Logo, a taxa de juros deve seguir o regime
jurídico da Lei 4.591/1964.

Em síntese, há necessidade de adequação da liquidação às diretrizes determinadas no título executivo judicial.

Posto isso
,
dou

parcial
provimento
ao agravo,
reformo parcialmente a respeitável decisão recorrida e determino
o prosseguimento da impugnação ao cumprimento provisório da sentença mediante
remessa dos autos à Contadoria do Juízo para que sejam refeitos
os cálculos do débito observando as seguintes diretrizes:

1)"“juros de mora legais a contar da citação” (id. 579787, fl. 2, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, nos termos do art. 36, da
4.591/1964;

2)
“correção monetária pelo índice oficial adotado pelo E. TJ/ES desde o desembolso” (id. 579787, fl. 2);
e

3
)
em relação a
os honorários advocatícios, exclusão da base de cálculo da
multa de que trata o art. 523, §1º, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001458-70.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JUACY REZENDE.

AGRAVADO: ESPÓLIO DE HAZENCLAVER SFALSIN.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE SENTENÇA.
ADEQUAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO ÀS DIRETRIZES DETERMINADAS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
.
REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO. JUROS LEGAIS. REGIME DA LEI N.
4.591/1964.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE OFICIAL DO TJES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. - Rejeita-se a pretensão da embargante de realização de perícia porque a hipótese é de apuração do
quantun debeatur
por meio de cálculos aritméticos.

2. - É razoável, no caso, a
revisão e/ou realização dos cálculos do débito pela Contadoria do Juízo em razão da
diferença dos valores apresentados pelas partes.

S
egundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “no momento em que um Juiz envia um título executivo para a Contadoria para fins de conferência dos cálculos, ele apenas está exercendo mais um dos seus deveres: o controle jurisdicional. A Contadoria não atua para prestar serviço exclusivamente ao Juiz, mas precipuamente aos jurisdicionados, pois um erro de cálculo pode causar prejuízo a qualquer uma das partes em um litígio. Daí porque a lei, § 3
º
. do art. 475 do CPC/1973, confere ao Magistrado a prerrogativa de utilizar o serviço judicial da Contadoria quando entender necessário. Trata-se de uma prerrogativa” (STJ - AgInt no REsp 1569826/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Tur
ma, DJ: 03-03-2020).

3. “A base de cálculo sobre a qual incidem os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença é o valor da dívida (quantia fixada em sentença ou na liquidação), acrescido das custas processuais, se houver, sem a inclusão da multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento da obrigação dentro do prazo legal (art. 523, § 1º, do CPC/2015)” (STJ - REsp 1757033/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJ: 15-10-2018).

4. -
N
o venerando acórdão integrativo do julgamento do recurso de apelação interposto contra a respeitável sentença em cumprimento provisório foi reconhecida a incidência do regime jurídico da Lei n. 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que em seu artigo 36 estabelece a taxa de 6% (seis por cento) ao ano que implica em 0,5% ao mês.

5
. -
Recurso
parcialmente
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
d
ar
parcial

provimento
ao recurso,
nos termos do voto do relator
.

Vitória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.